Tribunal: STF
Processo: RE 332963
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. COFINS.
Imunidade. Livros. Art. 150, VI, d, da CF 3. É firme a
jurisprudência de ambas as Turmas e do Pleno no sentido de que as
imunidades vinculadas a "impostos" não se estendem às
"contribuições". 4. Agravo regimental a que se nega provimento